Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725326-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE, JOAO VITOR DE QUADROS FEITOSA, RAFAEL SILVA ROCHA, FILLIPE LIMA DE MEDEIROS DESPACHO Intime-se a Defesa de PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, para que apresente, no prazo legal, contrarrazões ao agravo interno de ID 72896641. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 17:26:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator